Tribunal: TJES
Processo: 0030884-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030884-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSABETE VIEIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS
CONSTITUTIVO
S

DO
DIREITO
AUTOR. ART. 373, I DO CPC
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de
ausência de dialeticidade
:
rejeita-se a preliminar quando
é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação a
o reconhecimento da preclusão na produção da prova testemunhal.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ausência de preclusão da prova testemunhal:
E
mb
o
ra
o magistrado
não tenha se manifestado sobre o pedido de dilação de prazo, verifica-se que tal
requerimento
foi
formulado intempestivamente,
ou seja quando já transcorrido o prazo para manifestação da Decisão Saneadora
.
Portanto,
não há que se falar
que o pedido de dilação de prazo não foi analisado quando sequer a parte o realizou dentro da fluência do prazo para arrolar as testemunhas, consignado no Saneador
. Assim, não há porque reconhecer cerceamento de defesa,
mediante a preclusão do direito de produção da prova, especialmente porque o feito encontra-se em Meta 2 do CNJ, não cabendo outros retrocessos na marcha processual causada pela própria parte,
eis que o pedido foi formulado quase 04 (quatro) meses após a intimação
.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito:
C
abe a requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, comprovar a existência de vício no negócio jurídico -
re
pactuação da dívida oriunda do contrato de empréstimo
, ônus este do qual não se desincumbiu.
4
.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030884-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSABETE VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS TESSINARI ZAGOTO - ES16952-A
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

VOTO

(
P
reliminar
de ausência de dialeticidade
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao reconhecimento da preclusão na produção da prova testemunhal.

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
P
reliminar
de ausência de preclusão da prova testemunhal
)

Por seu turno, a recorrente suscita preliminar de ausência de preclusão da
prova testemunhal, na medida que o juízo ignorou o pedido de fl
s
. 162/164,
ferindo o direito previsto no art. 369 do CPC
.

Pois bem.

Analisando os autos, pude constatar que sem razão a recorrente, notadamente emb
o
ra
o magistrado
não tenha se manifestado sobre o pedido de dilação de prazo (fl. 162/164), verifica-se que tal
requerimento
foi
formulado
intempestivamente
,
ou seja quando já transcorrido o prazo para manifestação da Decisão Saneadora
.

Neste contexto, verifico que foi dirigida intimação às partes a fim de manifestassem seus interesses e especificarem as provas que pretendiam produzir (
fl. 148
), porém a apelante trouxe sua manifestação de forma extemporânea.

Assim
, deve-se salientar que
"O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.'
(AgRg no AREsp 645.985/SP , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Neste sentido, jurisprudência atual sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Portanto,
não há que se falar
que o pedido de dilação de prazo não foi analisado quando sequer a parte o realizou dentro da fluência do prazo para arrolar as testemunhas, consignado no Saneador
. Assim, não há porque reconhecer cerceamento de defesa,
mediante a preclusão do direito de produção da prova, especialmente porque o feito encontra-se em Meta 2 do CNJ, não cabendo outros retrocessos na marcha processual causada pela própria parte,
eis que o pedido foi formulado quase 04 (quatro) meses após a intimação
.

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Passada as preliminares, ao mérito.

Ao que se vê dos autos, a apelante ajuizou ação
ordinária
alegando que
contraiu financiamento (contrato n.

36447/1
) junto a recorrida para fomentar seu estabelecimento comercial, dando em garantia real um loteamento denominado "Vivendas Pedra Azul"
.

Aduz que em razão de motivos pessoais não
conseguiu honrar o pagamento integral do financiamento, pois pagou apenas 08 (oito) das 37 (trinta e sete) prestações. Foi quando em 2011 um preposto da apelada de nome de Rafael Andreão
foi até o imóvel dado em garantia e tirou diversas fotos do loteamento, informando aos ocupantes que acompanhavam a cena que eles iriam perder suas casas, vez que, em razão do inadimplemento, a garantia seria executada
.

Narra que “
em outubro de 2014 o referido funcionário do réu retornou ao local para tirar novas fotos e, posteriormente, acompanhado de 20 (vinte) moradores do loteamento, insatisfeitos com a possibilidade de perderem as casas, foi ao local de trabalho da autora com intuito de agredi-la e ameaçá-la para que cumprisse com o contrato de empréstimo
.”

Aduz que em dezembro de 2014 o referido preposto do demandado coagiu a autora a formular uma proposta de pagamento para refinanciar a dívida pendente e exigiu, ainda, que a autora comparecesse à sede do banco réu para que fosse formalizado o termo aditivo, cujo valor era três vezes maior do originalmente contratado
.

Alega que até o momento da propositura da ação desembolsou o montante de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), referente à proposta de pagamento. Sustenta que o negócio jurídico deve ser anulado, com a devolução do que despendeu. Afirma que as ameaças e constrangimentos impingidos pelo agente do réu, bem como a cobrança abusiva do débito causaram-lhe grave dano extrapatrimonial.

Pois bem.

Versa o Código Civil em seu artigo 171 as hipóteses de anulação do negócio jurídico, senão vejamos:

Art. 171
. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I
- por incapacidade relativa do agente;
II
- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Dessa forma, cabe a requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, comprovar a existência de vício no negócio jurídico –
re
pactuação da dívida oriunda do contrato de empréstimo
, ônus este do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0025256-79.2016.8.08.0035 APELANTE: CESAR MONTEIRO DE SOUZA APELADOS : ROSANGELA DAS GRAÇAS MENEZES PIMENTEL E CARLOS CEZAR PIMENTEL RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (DECRETAÇÃO DE REVELIA) REJEITADA. DOLO IDENTIFICADO NA CONDUTA DO RECORRENTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ART. 171, INC. II DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 [...]
3.1. A anulação do negócio jurídico exige a comprovação de vícios, quais sejam, o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme regra do ônus da prova no Art. 373, inc. I do CPC
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160214157, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
(grifei)

Analisando as provas produzidas nos autos, alcancei as mesmas conclusões do juízo de origem. Explico.

Entende-se por coação, o vício de consentimento que macula o negócio jurídico, diante do descompasso entre a intenção da parte e a vontade declarada, que nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
pode ser assim resumido:

“
Coação é toda a pressão física ou moral exercida contra alguém, de modo a forçá-lo à prática de um determinado negócio jurídico, contra a sua vontade, tornando defeituoso o negócio. É a coação, assim, o fator externo apto a influenciar a vítima no sentido de realizar, efetivamente, o negócio que a sua vontade (interna e livre) não deseja.”

Dessa forma
,
não havendo prova da existência da coação, não há porque ser declarada a anulação do negócio jurídico.
Baseio-me principalmente n
os documentos nos autos que estavam em apenso na origem (Proc. 0013203-65.2017.8.08.0024 – já tramitando pelo PJE), em especial o cartão de ponto na qual consta que o funcionário Rafael Andreão, preposto da recorrida, encontrava-se na agência à época dos fatos (outubro/2014) sendo impossível ter cometido supostas ameaças.

Outrossim, os elementos trazidos naqueles autos, pude constatar que o relatório
de prestações de contas não existe evidência viagem de trabalho do referido preposto ao local, sendo escorreita a conclusão do juízo de origem em análise do e-mail enviado ao filho da recorrente que as ameaças partiram dos moradores com receio de perderem suas casas integrantes do loteamento dado em garantia
2
.

Assim
,
é
assente
n
a jurisprudência desta Corte
[...]
. Inexistindo qualquer prova da intimidação, moral ou física, que possa ser considerada como coação, apta à anulação do ato praticado, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes. 6) Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 006120056590, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)
.

Portanto, concluiu corretamente a sentença em julgar improcedentes o pedido de anulação porque não verificado na hipótese a ocorrência de coação para concretização do negócio jurídico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários advocatícios, bem como procedo a corrigenda na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque omissa na sentença, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, eis que suficiente para compensar o trabalho adicional do advogado nesta instância, respeitado os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, estando suspen
sa a exigibilidade da rubrica, diante da gratuidade
deferida.

É como voto.

1
DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. . Volume 01. Parte Geral e LINDB. 13ª edição. Atlas. Pag. 549/550.

2
Fls. 80:
“Deixa eu te falar minha mãe só tem 10.000 na mão no momento e como ele está se legalizando para o restaurante ela dou tá podendo pagar prestação de 1.500 reais por mês. Mais assim q ela terminar de legalizar ela pode tá “almentando” a parcela. Por q se ela pegar um compromisso grande com esse de 2.300 e perigoso não conseguir pagar e ficaria pior né? Mais “pesso” q você me ajude nesse momento tão dif
í
cil para a gente. Tenho q “ti” confessar q até ameaça de morte ela teve pelois moradores de lá. Me ajuda “ti” “pesso” por favor.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.